Tribunal: STF
Processo: RHC 256375
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 987.129/SP.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] o édito condenatório está amparado em testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e fotografias, notas de pedágios, laudo pericial do veículo e laudo de exame químico-toxicológico) de que o paciente e o corréu, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, guardavam e transportavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 22 dois invólucros plásticos contendo cocaína (500,25kg), em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 



    O juiz sentenciante destacou que "os policiais federais ouvidos foram uníssonos no sentido de que houve investigação que apontou o envolvimento de Caíque com o tráfico de entorpecentes, tanto assim que eles teriam recebido uma fotografia de Caíque quando do início da operação, para possibilitar que fosse identificado, e ele foi efetivamente visto adentrando ao veículo do corréu e abordado junto com este, no caminhão onde estavam os entorpecentes. Logo, não se pode cogitar de exclusão de sua culpabilidade, por ter ficado evidente que é habitual cooperador na prática do tráfico." (e-STJ, fls. 44- 45) 



    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017).



    [...]



    Outrossim, é incabível a redutora especial da Lei de Drogas. 



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    No caso, observa-se que as instâncias antecedentes concluíram pelo envolvimento do paciente com organização criminosa, levando em conta, não só a vultosa quantidade de droga apreendida (500,25kg de cocaína), no Estado de São Paulo, mas toda a logística na prática criminosa (transporte da droga realizado mediante a utilização de um caminhão, que saiu do Estado de Mato Grosso, já carregado com os entorpecentes escondidos em uma caixa metálica que se confundia com a lataria do caminhão). 



    Portanto, assentado pelas instâncias antecedentes, com base em elementos colhidos nos autos, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “resta comprovado que o Recorrente não exerceu, em momento algum, a atividade de traficância, além de que, se comprovou inexistirem provas em seu desfavor”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “sendo absolvido o Recorrente, ou, subsidiariamente, aplicado o §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente